Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDAS SUFICIENTES.
1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. A nomeação de administrador judicial temporário para a empresa, por se tratar de medida de natureza cautelar, deve observar os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
3. Na espécie, o deferimento anterior de medida indisponibilidade patrimonial dos sócios e a concessão de medida de reintegração de posse, para garantia da regularidade da atuação comercial, se evidenciam suficientes para evitar o alegado risco de dilapidação patrimonial e de turbação da atividade econômica de empresa arrendatária do imóvel esbulhado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.